Tribunal: TJPA
Processo: 0800544-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800544-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J. V. R. B.

PROCURADOR: ANA PAULA DIAS RODRIGUES BRANDAO

AGRAVADO: VITOR DE OLIVEIRA BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800544-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J. V. R. B., REPRESENTADO POR ANA PAULA DIAS RODRIGUES

BRANDÃO.

DEFENSOR PÚBLICO: EXMO. SR. DR. LUIZ PAULO DE ALBUQUERQUE FRANCO.

AGRAVADO: VITOR DE OLIVEIRA BRANDÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE/CAPACIDADE/PROPORCIONALIDADE. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O agravo de instrumento foi interposto contra decisão de primeiro grau que reduziu os alimentos de 30% para 20% sobre o salário mínimo, em ação revisional de alimentos, com fundamento nas dificuldades financeiras enfrentadas pelo alimentante, o qual possui deficiência auditiva severa.

II –
O agravante pleiteia o restabelecimento da pensão alimentícia ao percentual anterior, de 30%, argumentando que a decisão de primeira instância desconsiderou a situação financeira precária da genitora, também portadora de deficiência auditiva e desempregada, o que agrava a vulnerabilidade do menor, dependente da pensão para sua subsistência.

III -
A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade, conforme os Arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, devendo o valor ser proporcional e compatível com as necessidades do alimentado e a capacidade financeira do alimentante.

IV –
Considerando que a manutenção do percentual de 30% comprometeria a subsistência do alimentante, mostra-se como medida mais razoável a permanência da fixação de alimentos provisórios em 20% do salário mínimo até que nova decisão seja proferida no âmbito revisional.

V -
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800544-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J. V. R. B., REPRESENTADO POR ANA PAULA DIAS RODRIGUES BRANDÃO.

DEFENSOR PÚBLICO: EXMO. SR. DR. LUIZ PAULO DE ALBUQUERQUE FRANCO.

AGRAVADO: VITOR DE OLIVEIRA BRANDÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J. V. R. B.
, representado por sua genitora,
ANA PAULA DIAS RODRIGUES BRANDÃO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Capital, nos autos da Ação Revisional de Alimentos, processo nº 0856205-87.2021.8.14.0301 proposta por
VITOR DE OLIVEIRA BRANDÃO
.

A decisão agravada deferiu liminarmente a redução dos alimentos devidos pelo agravado, minorando o percentual de 30% sobre o salário mínimo para 20%, com fundamento nas dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravado, que é pessoa com deficiência auditiva severa.

O agravante argumenta que a decisão não observou as circunstâncias mais adequadas para o interesse do menor, considerando que sua genitora também é pessoa com deficiência auditiva e está desempregada. Além disso, alega que a decisão foi equivocada ao conceder tutela de urgência, sem que houvesse pedido explícito para tal na petição inicial. O agravante requer a suspensão da decisão e o restabelecimento da pensão alimentícia no patamar de 30% do salário mínimo.

Ao receber o recurso, esta Desembargadora Relatora concedeu o efeito suspensivo (ID nº 8036806) à decisão agravada. Entendeu-se que a tutela de urgência foi concedida de forma inadequada, uma vez que não houve pedido específico na ação inicial. Considerou-se ainda o risco de prejuízo ao menor, que se encontra em fase de desenvolvimento e depende do valor integral da pensão para sua subsistência.

O Ministério Público apresentou parecer (ID nº 9766585) opinando pelo desprovimento do agravo de instrumento, entendendo que a medida liminar de redução dos alimentos deveria ser mantida. Argumentou-se que, apesar do valor reduzido para 20% do salário mínimo ser diminuto, é necessário considerar a possibilidade do agravado em cumprir sua obrigação sem se colocar em situação de miserabilidade, dado seu estado de saúde e limitações financeiras.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É este o sinóptico relato.

Passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800544-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J. V. R. B., REPRESENTADO POR ANA PAULA DIAS RODRIGUES

BRANDÃO.

DEFENSOR PÚBLICO: EXMO. SR. DR. LUIZ PAULO DE ALBUQUERQUE FRANCO.

AGRAVADO: VITOR DE OLIVEIRA BRANDÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, cinge-se na necessidade de se apurar a razoabilidade da decisão proferida em sede de Ação Revisional de Alimentos, na qual o magistrado minorou os alimentos de 30% para 20% sobre o salário mínimo, pautando-se nas dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravado.

Inconformado com o
decisum
proferido pelo juízo de primeira instância, alega o agravante em suas razões recursais que a mesma foi proferida sem que houvesse um pedido específico de tutela provisória nos autos originários. Além disso, alega que a decisão desconsiderou a situação financeira precária da genitora, que também é pessoa com deficiência auditiva e encontra-se desempregada desde janeiro de 2022, agravando ainda mais a vulnerabilidade econômica do menor, que depende da pensão alimentícia para garantir sua subsistência. Diante disso, pleiteia o restabelecimento da obrigação alimentar no percentual de 30% sobre o salário mínimo, conforme o acordo anterior.

Compulsando detidamente os autos, entendo que assiste parcial razão ao recorrente pelas razões de fato e direito que passo a expor.

A priori
, no tocante às ações que envolvem alimentos em favor de crianças e adolescentes, necessário analisar os autos à luz do que rege os princípios da proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente, de modo que derivado do exercício do poder familiar, os pais possuem obrigação legal de prover alimentos aos filhos, nos termos dos Arts. 1694 e 1695 do CC, como vemos a seguir:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[...]

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Outrossim, ressalta-se que a fixação dos alimentos provisórios, conforme entendimento doutrinário sedimentado e amplamente adotado neste Egrégio Tribunal e nos demais tribunais pátrios, deverá se ater ao trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade, princípio basilar que norteia as decisões acerca da obrigação alimentar, isto é, a prestação a ser ajustada precisa atender não somente a necessidade da criança, bem como deve ser adequada aos rendimentos de quem os presta. Assim, o trinômio impõe ao magistrado a análise detalhada das necessidades do alimentando, cotejadas com a capacidade financeira do alimentante, objetivando desse modo aplicar medida razoável e proporcional, é este o entendimento consagrado no seguinte posicionamento doutrinário:

"As mais diferentes situações, envolvendo pessoas completamente distintas, terão sempre solução equânime se respeitado o balizamento indicado pelo legislador.
Para a fixação do quantum alimentar, portanto, leva-se em conta a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante, evidenciando um verdadeiro trinômio norteador do arbitramento da pensão [...] A necessidade (que é presumida em favor dos filhos menores, sob o poder familiar) decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante. Deve ser provada por quem pleiteia os alimentos
[...]" (CHAVES e ROSENVALD, 2021, p. 1887-1888).

Nesse ínterim, ao compulsar os autos, verifica-se no caso em tela, que o agravado, Vitor de Oliveira Brandão, enfrenta de fato dificuldades financeiras agravadas por sua condição de saúde, sendo portador de deficiência auditiva severa, o que limita suas oportunidades de emprego e sua capacidade de gerar renda. Os documentos juntados aos autos demonstram que a pensão no percentual de 30% anteriormente acordada tornou-se demasiadamente onerosa para ele, comprometendo inclusive sua própria subsistência.

Contudo, também é incontroverso que o agravante, menor de idade, encontra-se em fase de desenvolvimento e necessita de tais valores para suprir suas necessidades básicas, como alimentação, educação e saúde. A genitora do agravante, por sua vez, também possui deficiência auditiva e encontra-se desempregada, o que agrava a situação de vulnerabilidade econômica da família.

Ora, sabe-se que o agravado vem enfrentando limitações financeiras e de saúde, no entanto a proteção do melhor interesse do menor deve prevalecer, conforme o princípio constitucional da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, previsto no Artigo 227 da Constituição Federal. Vale ressaltar que, conforme a manifestação do Ministério Público, apesar de reconhecer a dificuldade do agravado em cumprir a obrigação alimentar nos moldes anteriormente acordados, foi ressaltado o seguinte exposto:

“[...] Passando-se ao mérito, sabe-se que a necessidade do menor é presumida. Nesse sentido, é de clareza solar que vinte por cento do salário mínimo é um valor diminuto para cobrir as despesas básicas da criança relativamente à alimentação, educação, esporte, lazer e demais. [...]”

Nessa monta, o valor reduzido para 20% do salário mínimo mostra-se, a princípio, como insuficiente para cobrir as necessidades básicas do menor, conforme bem elucidado pelo Órgão Ministerial. No entanto, não pode deixar de ser considerado por esta julgadora que a situação financeira do alimentante, ou seja, sua própria capacidade de prestar alimentos está consideravelmente comprometida, de modo a afirmar nos autos originários que não pode ser compelido a prestar alimentos em patamar que o coloque em condição de miserabilidade.

Diante desse quadro, entendo que a decisão agravada, ao conceder o pedido expresso na petição inicial liminarmente, baseou-se no trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade, de modo que não merece reforma. Embora se reconheça as necessidades do agravado, não se pode ignorar o fato de que a pensão no percentual de 30% pode inclusive submeter o recorrido a situação de miserabilidade, uma vez que não basta tão somente haver necessidade do alimentado, deve se observar de igual modo a capacidade do alimentante, bem como a proporcionalidade dos alimentos. Assim, até que seja formalizado um novo acordo entre as partes ou que o Juízo Singular profira nova decisão no âmbito revisional, é mais razoável que a pensão alimentícia permaneça no patamar arbitrado na decisão guerreada. Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência pátria, conforme verifica-se a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA ALIMENTOS E VISITAS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nas ações de alimentos, a revelia do réu opera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Os efeitos da revelia não se operam plenamente em causas dessa natureza, seja porque se discute direitos indisponíveis, seja porque não retira do autor o dever de provar o fato constitutivo de seu direito. 2-
A fixação deve se dar na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (trinômio proporcionalidade/ possibilidade/necessidade). O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
Apelação conhecida e Improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802943-79.2017.8.14.0006 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024)

Tendo isso em vista, há de se convir que manter o percentual pretendido pelo agravante, poderá causar sérios prejuízos à própria subsistência do agravado diante do seu atual estado econômico financeiro, isto porque a fixação dos alimentos deve ser revista com cautela, observando-se a evolução, devendo ser considerado até mesmo o regresso, das condições financeiras do agravado e a necessidade do menor, assegurando-se sempre o princípio do melhor interesse da criança.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o presente recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que preenchidos os pressupostos recursais, e
VOTO
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, para que os alimentos provisórios sejam permaneçam fixados no patamar de 20% do salário mínimo em favor do infante, nos termos aqui expostos.

É O VOTO,

Belém,

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024